Tribunal: TJMMG
Processo: 2000200-49.2023.9.13.0000
Classe: Revisão Criminal
Relator(a): RUBIO PAULINO COELHO
Órgão julgador: RUBIO PAULINO COELHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-03-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 REVISÃO CRIMINAL Processo eproc n. 2000200-49.2023.9.13.0000 Referência: Processo n. 2000878-60.2020.9.13.0003 Relator: Desembargador Rúbio Paulino Coelho Revisor: Desembargador Jadir Silva Julgamento: 06/03/2024 Publicação: 14/03/2024 Decisão: unânime EMENTA REVISÃO CRIMINAL – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO ENTRE A DENÚNCIA E A SENTENÇA – DECISÃO EXTRA PETITA – NÃO OCORRÊNCIA – DOSIMETRIA DA PENA – CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS ANALISADAS – DIMINUIÇÃO DA PENA IMPOSTA – CONTRARIEDADE À EVIDÊNCIA DOS AUTOS E AO TEXTO EXPRESSO DE LEI PENAL – INEXISTÊNCIA – REDISCUSSÃO DO MÉRITO DA DECISÃO – MATÉRIA EXAUSTIVAMENTE DEBATIDA – REEXAME DE PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – IMPROCEDÊNCIA DA REVISÃO CRIMINAL INTERPOSTA. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo requerente André Soares Godinho e requerido o Ministério Público do Estado de Minas Gerais, acordam os desembargadores do Tribunal Pleno, por unanimidade, em julgar improcedente o pedido de revisão criminal. RELATÓRIO Trata-se de revisão criminal proposta pelo Cb PM André Soares Godinho, com fundamento nos artigos 550 e 551, alínea “a”, do Código de Processo Penal Militar (CPPM), contra o venerando acórdão do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais (evento 40) transitado em julgado em 20/11/2023, que o condenou como incurso nas sanções do artigo 209, § 2º, c/c o artigo 70, inciso II, alíneas “g” e “l”, ambos do Código Penal Militar, a uma pena definitiva de 2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime aberto. Foram opostos embargos de declaração no evento 47 dos autos n. 2000878-60.2023.9.13.0003, que não foram recebidos pelo desembargador relator, seguindo-se a colocação dos autos em mesa na sessão de julgamento ocorrida em 14/02/2023 (evento 72), oportunidade em que, por maioria, a Primeira Câmara conheceu dos embargos de declaração, porém os rejeitou, à unanimidade, nos termos do acórdão do evento 73, transitado em julgado no STJ em 17/10/2023 e no STF em 20/11/2023. Inconformado com as decisões, o Cb PM André Soares Godinho requereu perante este Egrégio Tribunal de Justiça Militar a presente revisão TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 criminal, visando a sua absolvição e, subsidiariamente, à nulidade da decisão condenatória que reconheceu as agravantes do artigo 70, inciso II, alíneas “g” e “l”, do CPPM e não considerou, por analogia, a atenuante prevista no artigo 65, inciso III, alínea “e”, do Código Penal. Em 04/08/2022, o requerente foi condenado em primeira instância, pela prática do crime de lesão corporal gravíssima, previsto no artigo 209, § 2º, do Código Penal Militar, a uma pena de 3 (três) anos de reclusão, em regime aberto. Interposta apelação no evento 243, os desembargadores integrantes da Primeira Câmara acataram o pedido para diminuir a pena-base ao mínimo legal, na primeira fase da dosimetria da pena, com todos os antecedentes judiciais favoráveis. Na segunda fase da aplicação da pena, em que a magistrada a quo havia reconhecido as agravantes previstas no artigo 70, II, alíneas “g” e “l”, por abuso de poder e por estar em serviço, estas foram mantidas, pois o entendimento dos julgadores foi o de que o condenado se utilizou do poder que lhe foi conferido pela sociedade para utilizar os recursos materiais do Estado, viatura e armamento, para agredir a vítima e, naquele momento, estava de serviço. Contudo, alega o revisionando que ele não provocou o crime e que o cometeu sob a influência de multidão em tumulto, situação prevista no artigo 65, inciso III, alínea “e”, do Código Penal, c/c o artigo 3º, alínea “a”, do CPPM. Como não houve causas de diminuição ou de aumento de pena, a pena provisória tornou-se definitiva em 2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime aberto. Por tais razões, a Primeira Câmara deu parcial provimento ao recurso de apelação, para diminuir a pena aplicada. Alega o revisionando que as agravantes que foram mantidas em segundo grau (art. 70, II, alíneas “g” e “l”, do CPM) não foram descritas na denúncia e, ao serem acolhidas pelos desembargadores, causaram prejuízo considerável ao requerente, já que não puderam ser conhecidas e muito menos combatidas pela defesa técnica e contrariam as provas dos autos de forma manifesta, violando o princípio da correlação entre a denúncia e a sentença, tornando-se uma decisão extra petita. Conclui que a revisão criminal se mostra cabível, nos termos dos artigos 550 e 551, alínea “a”, do CPPM se considerarmos que a decisão condenatória se mostra contrária às evidências dos autos e que houve a equivocada aplicação da pena, acarretando nulidades que ensejam a anulação do processo. Diz ainda que, com isso, o artigo 621, inciso I, do Código de Processo Penal (CPP) é mais abrangente que o artigo 551, alínea “a”, do Código de Processo Penal Militar (CPPM), pois prevê a revisão dos processos findos quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso em lei penal, constituindo uma falha da legislação penal castrense, o que implica a analogia do artigo 3º do CPPM e suas alíneas. Ante o exposto, requer o revisionando a procedência da revisão criminal para desconstituir a sentença condenatória e anular o processo, considerando que não se reconheceu a causa atenuante prevista no artigo TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 65, inciso III, alínea “e”, do CP, c/c o artigo 3º, alínea “a”, do CPPM, bem como a violação ao princípio da correlação entre a denúncia e a sentença extra petita. Nestes termos, pede deferimento. Em despacho proferido no evento 6, nos termos do artigo 194 do Regimento Interno do TJMMG, foi determinada a abertura de “vista” à douta procuradora de justiça para a sua manifestação no prazo regimental. Em parecer ofertado no evento 9, a eminente procuradora de justiça afirma que a renovação da irresignação em revisão criminal apenas reforça o inconformismo do requerente, que, respaldado em sua interpretação pessoal e parcial frente aos mesmos argumentos já rechaçados no feito de origem, busca anular o processo ou modificar a pena, sem qualquer indicativo, contudo, de que a condenação necessite ser invalidada apenas porque ele deseja, de qualquer maneira, impor a reanálise dos fatos ao Poder Judiciário. Diante do exposto, opina a e. procuradora de justiça pela total improcedência desta revisão criminal, com a manutenção da decisão que condenou o Cb PM André Soares Godinho nas sanções do artigo 209, § 2º, c/c o artigo 70, inciso II, alíneas “g” e “l”, ambos do Código Penal Militar. É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR RÚBIO PAULINO COELHO, RELATOR Pelo que vejo nos autos, o revisionando alega, em síntese, que a denúncia não descreveu o nexo causal entre os fatos e as agravantes decorrentes da prática do delito com abuso de poder e estando de serviço, o que o teria impedido de exercer a sua defesa de forma ampla e, assim, a decisão condenatória seria contrária à evidência dos autos, além de a pena ter sido aplicada equivocadamente, de modo a ensejar a anulação do processo. Afirma ainda o requerente que todas as testemunhas idôneas ouvidas disseram não ter sido ele o autor do crime, mas, mesmo assim, o juiz resolveu acreditar somente na palavra da vítima, enquanto todas as outras provas levam à inocência do revisionando, inclusive o inquérito policial militar. Ao fazer uma análise dos autos, verifico que, sem lastro de prova nova ou de argumentos concretos que respaldem a alegação de que o decreto condenatório foi contrário à evidência dos autos, na verdade, o requerente se vale de forma indevida da revisão criminal para lançar a sua injusta irresignação pela condenação imposta. A palavra “evidência” na doutrina tem o significado de verdade manifesta, de modo que a sentença condenatória é contra a evidência dos autos quando se divorcia de todos os elementos probatórios. Trata-se da inobservância ou do desprezo da prova, o que enseja uma condenação equivocada. Tanto pode referir-se à autoria, como ao fato-crime, ou ainda a circunstâncias que determinem a exclusão do crime, isenção ou redução TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 da pena. O juiz, ao formar o seu convencimento com outras provas e com provas diferentes, não está a decidir contra a evidência dos autos. O requerente usa a ação revisional para nela embutir pleitos nada inovadores, já mencionados, como o de absolvição pelo reconhecimento da atenuante capitulada no artigo 65, inciso III, alínea “e”, do Código Penal, c/c o artigo 3º, alínea “a”, do Código de Processo Penal Militar, bem como de violação do princípio da correlação entre a denúncia e a sentença, teses estas que já foram exaustivamente apreciadas, tanto em primeira quanto em segunda instância, nesta Justiça especializada. A doutrina tem enfatizado que a revisão criminal não se presta para mera reapreciação das provas já examinadas pelos juízes de direito ou pelos tribunais, em grau de recurso, exigindo-se que novos elementos para formação da convicção sejam adicionados àqueles já produzidos durante a instrução criminal. É inadmissível o pedido revisional que busca rediscutir a prova examinada em duas instâncias. É relevante frisar que não cabe a ação revisional se o material probatório já foi exaustivamente debatido, porque a revisão criminal não é meio de reexame de provas, máxime se já foram analisadas em primeiro e segundo graus de jurisdição. A jurisprudência do STJ e a do STF são pacíficas no sentido de não ser possível, em revisão criminal, o simples reexame da prova que serviu de apoio ao édito condenatório. O STJ adotou o entendimento de ser inadmissível a mera reiteração do pedido revisional se for insuficiente para alterar a conclusão do julgamento, de modo que a revisão criminal deve ser inadmitida se a situação pessoal do réu foi amplamente examinada pelo tribunal a quo. Nesse sentido, colaciono duas ementas do STJ: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL – REVISÃO CRIMINAL – CONTRARIEDADE À EVIDÊNCIA DOS AUTOS – ARTIGO 621, I, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – CPP – INEXISTENTE – CONSIDERAÇÃO DE PROVAS EM DETRIMENTO DE OUTRAS – REAPRECIAÇÃO DO ACERVO PROBATÓRIO – DESCABIMENTO – PRECEDENTES – AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1 – In casu, a Corte de Justiça se baseou na prova testemunhal e nos depoimentos dos réus em juízo, afastando a prova documental produzida nos autos (em especial o auto de apreensão de fls. 24/245 e o Relatório onde consta a solução da sindicância instaurada pelo 36º BPM), no sentido de que esta seria suficiente para demonstrar, de forma incontroversa, a participação do acusado Geraldo no crime descrito na denúncia. Em verdade, com isso, se promoveu nova apreciação dos elementos probatórios para fins de verificação da autoria delitiva, que não encontra respaldo em revisão criminal. 2 – O Superior Tribunal de Justiça – STJ pacificou o entendimento no sentido de não cabimento da revisão criminal quando utilizada como nova apelação, com vista ao mero reexame de fatos e provas, não se verificando hipótese de contrariedade ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos, consoante previsão do art. 621, I, do CPP. 3 – Agravo regimental desprovido. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 (AgRg no Recurso Especial n. 1.781.148/RJ – Rel. Min. Joel Ilan Paciornik – Julgamento 15/10/2019 – Quinta Turma - STJ). PENAL E PROCESSUAL PENAL – AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL – CRIME LICITATÓRIO – REVISÃO CRIMINAL – DOSIMETRIA DA PENA – FUNDAMENTAÇÃO VÁLIDA – AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1 – As circunstâncias do crime foram valoradas negativamente, na primeira etapa da dosimetria da pena, pela sofisticação no modo de execução do delito, considerando o quantitativo de elementos fraudulentos praticados, quais sejam, “elaborar um edital sem especificação da quilometragem a ser percorrida pelos licitantes, indicação de turno e quantidade de alunos transportados, ausência de parâmetro de fixação de preços e aceitação de propostas sem prévia descrição qualitativa dos veículos que iriam transportar os alunos”, o que atrai o maior desvalor da conduta, não havendo, portanto, falar-se em bis in idem. 2 – O entendimento adotado pelo Tribunal de origem encontra amparo na jurisprudência desta corte Superior, “no sentido do não cabimento da revisão criminal quando utilizada como nova apelação, com vistas ao mero reexame de fatos e provas, não se verificando hipótese de contrariedade ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos, consoante previsão do art. 621, I, do CPP” (HC 206.847/SP, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 16/02/2016, DJe 25/02/2016). 3 – Agravo Regimental desprovido. (AgRg no Agravo em Recurso Especial n. 2.384.761/DF – Rel. Min. Ribeiro Santas – Julgamento em 30/11/2023 – Quinta Turma – STJ). No caso que ora analisamos, percebe-se que o revisionando utiliza a revisão criminal como uma nova apelação, sem agregar qualquer outro fundamento apto a ensejar a excepcional desconstituição da coisa julgada. É relevante frisar que a revisão criminal tem cabimento apenas em situações excepcionais, não se prestando como segunda apelação, sendo admitida apenas diante da existência de novos fatos que demonstrem eventual equívoco do juízo sentenciante ou flagrante ilegalidade, o que se não evidencia no caso, no qual o revisionando renova sua irresignação e reforça o seu inconformismo, respaldado em sua interpretação pessoal e parcial frente aos mesmos argumentos que já foram rechaçados no feito de origem. Não vejo como invalidar o édito condenatório pelo simples fato de o revisionando tentar impor, de qualquer maneira, a reanálise dos fatos segundo a sua ótica de percepção dos fatos. Diante do exposto, o acórdão impugnado (evento 40 de segunda instância) foi unânime em reconhecer que não houve qualquer irregularidade no reconhecimento das agravantes previstas no artigo 70, II, alíneas “g” e “l”, do CPPM, por abuso de poder e por estar em serviço e, por isso, foram mantidas. De igual forma, a decisão proferida em sede de embargos de declaração proferida no evento 54 é esclarecedora no sentido de que não foram utilizadas provas ilícitas nem teria ocorrido violação do princípio da TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 correlação entre a denúncia e a sentença, que poderia comprometer o contraditório e a ampla defesa, restando implícita a simples intenção do revisionando de rediscutir o mérito da decisão. Dessa forma, acolho o parecer da e. procuradora de justiça no sentido de julgar improcedente a revisão criminal interposta, mantendo a condenação do Cb PM André Soares Godinho a uma pena definitiva de dois anos e quatro meses de reclusão, em regime aberto, como incurso nas sanções do artigo 209, § 2º, c/c o artigo 70, inciso II, alíneas “g” e “l”, ambos do Código Penal Militar. É como voto. DESEMBARGADOR JADIR SILVA, REVISOR Acompanho o voto do eminente desembargador relator. DESEMBARGADOR FERNANDO ARMANDO RIBEIRO Acompanho razões e voto do e. desembargador relator. DESEMBARGADOR JAMES FERREIRA SANTOS Acompanho integralmente as razões e o voto do eminente relator. DESEMBARGADOR FERNANDO GALVÃO DA ROCHA Srs. desembargadores. Na oportunidade, acompanho as razões e o voto proferido pelo eminente relator para, igualmente, julgar improcedente a presente revisão criminal. DESEMBARGADOR SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS Acompanho, pelos mesmos fundamentos, o voto do eminente desembargador relator. DESEMBARGADOR OSMAR DUARTE MARCELINO Acompanho integralmente as razões e o voto e. desembargador relator, para, igualmente, julgar improcedente a presente revisão criminal. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 06 de março de 2024. Desembargador Rúbio Paulino Coelho Presidente e Relator